Tribunal: TJPA
Processo: 0002362-18.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-01-21

Inteiro teor:
1ª Turma de Direito Público
Agravo de Instrumento nº
0002362-18.2017.8.14.0000
Comarca de BELÉM/PA
Agravante: CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA - EPP
Advogada: Mayara Carneiro Ledo Mácola (OAB/PA Nº 16.976).
Agravado: ESTADO DO PARÁ.
Procurador do Estado: Ibraim José das Mercês Rocha
Procuradora de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO
Relatora: DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DAS MULTAS APLICADAS NO REFERIDO PROCESSO POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DEVIDO À OCORRÊNCIA DE ATRASOS E IRREGULARIDADES NA EXECUÇÃO DA OBRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO, DEVIDO À AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.
1-

Analisando os autos, verifiquei que foi instaurado processo administrativo disciplinar contra a agravante, tendo sido lhe dado todas as garantias previstas em lei (contraditório e ampla defesa), sendo assim, não cabe qualquer contestação quanto a legalidade do mesmo.
2-

Ademais, o recorrente aduziu força maior para a demora na conclusão da obra, porém, não conseguiu demonstrar de maneira inconteste a sua ocorrência.
3-

Por outro lado, demonstrado a ocorrência de atrasos e irregularidades na execução da obra por parte da construtora, fato inclusive reconhecido por ela. Sendo assim, não vejo óbice a aplicação das penalidades nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, tendo assim a Administração Pública agido em conformidade com o princípio da legalidade.
4-

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 9 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
Relatora
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
, interposto pela
CONSTRUTORA PROSPECTO LTDA - EPP
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que, na
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL
, ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
, indeferiu o pedido de tutela antecipada
.

A demanda teve origem em ação anulatória de ato administrativo promovida pela Construtora Prospecto em desfavor do Estado do Pará, visando suspender as multas aplicadas contra si, no âmbito do processo administrativo instaurado devido a
suposto descumprimento de contrato n. 086/2014, celebrado para a execuç¿o da 2ª etapa da obra do Fórum de Cana¿ dos Carajás.

Ao receber os autos, o juízo de piso indeferiu o pedido liminar de suspensão da multa, nos seguintes termos:
¿(...) Por oportuno, ressalto que não cabe ao Judiciário analisar as questões técnicas e formas de execução do serviço contratado para acolher as justificativas apresentadas pela autora na inicial, posto que foge ao conhecimento deste magistrado, cabendo aos responsáveis técnicos da obra executada a verificação de eventual motivo de força maior além de outros que fundamentem o descumprimento ainda que parcial do contrato.
Pelo exposto, não vislumbro o requisito do fumus boni iuris capaz de demonstrar que o processo administrativo e consequente penalização da autora esteja eivado de ilegalidades.
Coube à Administração Pública a análise do fato que a demandante pretende ser analisado na presente demanda, não cabendo ao Judiciário rever decisões administrativas, salvo quando eivadas de nulidade, o que, nesta análise sumária do feito, não entrevejo.
Portanto, considerando o aqui exposto, o indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe.
Assim, diante desta análise sumária do feito, e não demonstrada sequer a existência do fumus bom iuris para ensejar a concessão da tutela antecipada pretendida, eis que reputo que não há densidade probatória apta a convencer este juízo da necessária plausibilidade dos argumentos expendidos, concluo que não estão presentes os requisitos para a concessão da medida antecipatória requerida.
Desta feita, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. (...)¿

Inconformada a Construtora interpôs
recurso de agravo de instrumento
(fls. 02 a 20) aduzindo que
a multa é inaplicável, pois o atraso na obra é justificável em raz¿o da ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Ademais, ressaltou
ainda que há aplicaç¿o errônea da multa moratória na forma do art. 86 da Lei n. 8.666/93, havendo necessidade de revis¿o.
E mais,
que n¿o há fiscalizaç
ão da administraç
¿o como funç¿o orientada para posterior puniç¿o, além de que a multa é
exorbitante diante da gravidade do ato infrator.

Por fim, requereu liminar para suspender
as multas aplicadas à empresa, bem como que n¿o sejam retidos tais valores do montante que há a receber.

A relatoria do feito coube por distribuição a relatoria da Desa. Diracy Nunes Alves (fl. 290). Na ocasião indeferiu o pedido liminar, por entender que estão ausentes os requisitos autorizadores (fls. 292 e 293(.

O Estado do Pará apresentou as
contrarrazões ao agravo de instrumento
(fls. 295 a 314), no qual pugnou pela manutenção da decisão de 1º grau de jurisdição em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pelo conhecimento, mas desprovimento do recurso (fls. 318 e 319v).

A relatora julgou-se impedida para continuar relatando o feito, nos termos do art. 144 do NCPC (fls. 320 e 321).

Redistribuíram-se os autos a relatoria da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (fl. 322), que determinou a redistribuição do feito em virtude de sua suspensão (fl. 324).

Coube-me a relatoria dos autos por redistribuição (fl. 325).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou n¿o da decis¿o atacada, n¿o sendo viável a discuss
ão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

O inconformismo do agravante se dá em relação a decisão do juízo de piso que indeferiu o pedido de suspensão das multas aplicadas pelo Estado do Pará contra si, no âmbito de processo administrativo instaurado em virtude de suposto descumprimento de contrato nº 086/2014 celebrado para a execução da 2ª etapa da obra do Fórum da Comarca de Canaã dos Carajás.

Pois bem, analisando os autos, firmo meu livre convencimento motivado (art. 93, IX da CF/88) de que as razões apresentadas pelo agravante não foram capazes de me convencer que a decisão atacada merece reparos.

Digo isso, pois, em suas razões admite que foi instaurado processo administrativo contra si, porém, foi-lhe dado todas as garantias previstas em lei (contraditório e ampla defesa), o que demonstra ao menos num juízo inicial que o processo administrativo estava de acordo com os preceitos legais.

E mais, aduziu força maior para a demora na conclusão da obra, porém, não conseguiu demonstrar de maneira inconteste ao menos por agora, suas teses defensivas.

Por outro lado, demonstrado a ocorrência de atrasos e irregularidades na execução da obra por parte da construtora, fato inclusive reconhecido por ela. Sendo assim, não vejo óbice a aplicação das penalidades nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, tendo assim a Administração Pública agido em conformidade com o princípio da legalidade.

Ademais, ressalto que, cabe ao Poder Judiciário apenas a análise do feito sob o prisma da obediência ao princípio da legalidade e normas que devem reger a Administração Pública na instauração de processos administrativos e as eventuais penalidades porventura aplicadas, isto é, apenas o controle da legalidade do ato.

Com tais considerações, acolho o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria.
¿(...) E, ainda, pelo fato do agravante adentrar tão somente no mérito da demanda, que é justamente a suspensão das multas administrativas, a qual será apreciada em momento oportuno, haja vista o agravo de instrumento ser um debate restrito aos pressupostos
fumus boni iures
e
periculum in mora
.
Dessa forma, concordo com a decisão monocrática que indeferiu o pedido do agravante, mantendo a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, por não ter sido demonstrado nos autos o eventual prejuízo ou risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso seja mantida a decisão agravada.
Isto posto, ante os fundamentos fáticos-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Pará de 2º grau, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal de ordem jurídica, pronuncia-se preliminarmente, pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso de Agravo de Instrumento, devendo a respeitável decisão interlocutória ser mantida, conforme alhures demonstrado, ciente o
Parque
t.
É a manifestação.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter a decisão interlocutória inalterada, por entender que estão ausentes os requisitos legais para concessão da antecipação tutela recursal, nos limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 9 de dezembro de 2020.
Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
Relatora